Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-47.2024.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002965-47.2024.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA WOLFF SANTIN - CPF: 036.132.921-06 (RECORRIDO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE SENTENÇA CONFIRMADA. PARTICIPAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA
CONVOCAÇÃO
DA 1ª COLOCADA NA MODALIDADE
PCD
–
CONVOCAÇÃO
DOS DEMAIS CANDIDATOS AMPLA CONCORRÊNCIA – PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM – RATIFICADA.

I.

Caso em exame

1.

Mandado de segurança contra ato tido como coator praticado por Leandro Félix Pereira – Prefeito do Município de Nova Mutum-MT. A Impetrante participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, concorrendo ao cargo de fisioterapeuta urbano 30 horas, restando classificada na 1ª (primeira) posição reservada aos candidatos PCDs.

II.

Questão em discussão

2.

A questão central consiste em saber se a impetrante tem direito líquido e certo no que diz respeito à convocação destinada às vagas PCDs

III.

Razões de Decidir

3.

A preterição da Impetrante, visto que é a mais bem colocada (1º lugar) PCD, contudo, não foi convocada. A ausência de nomeação implica reconhecer que houve um desrespeito à ordem de classificação, evidenciando a ocorrência da preterição, já que candidatos em posição inferior já foram convocados, gerando à Impetrante o direito líquido e certo de ser convocada.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Segurança concedida. Sentença ratificada

Tese de julgamento:
A ausência de nomeação implica reconhecer que houve um desrespeito à ordem de classificação, evidenciando a ocorrência da preterição, já que candidatos em posição inferior já foram convocados, gerando à Impetrante o direito líquido e certo de ser convocada.

Dispositivos citados:
artigo 5º, inciso LXIX e
artigo 37, inciso VIII
da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante:
(N.U 1020296-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, publicado no DJE 14/02/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Remessa Necessária dos autos de Mandado de Segurança nº1002965-47.2024.8.11.0086 impetrado por Ana Carolina Wolff Santin em face da autoridade coatora Leandro Félix Pereira – chefe do Poder Executivo do Município de Nova Mutum-MT, que concedeu a segurança, confirmou a liminar e determinou a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Fisioterapeuta – Zona Urbana – 30 (trinta) horas.
Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição que está sujeita a r. Decisão.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença. (Id. 255422677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que Ana Carolina Wolff Santin impetrou Mandado de segurança contra ato tido como coator praticado por Leandro Félix Pereira – Prefeito do Município de Nova Mutum-MT.

A Impetrante participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, concorrendo ao cargo de fisioterapeuta urbano 30 horas, restando classificada na 1ª (primeira) posição reservada aos candidatos PCDs. (id. 243707781)

Constatou-se por meio da documentação apresentada que, a impetrante consta como classificada na 1ª (primeira) posição reservada aos candidatos PCDs e ainda não havia sido nomeada, em contrapartida, para a candidata classificada na 5ª (quinta) colocação na lista geral, houve a sua nomeação. (id. 243707785)

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe à Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que vislumbro no caso concreto.

Ressai dos autos, que os preceitos constitucionais de inclusão social, não foram observados pelo Poder Público, ao passo que, convocou para posse a quinta colocada da lista geral de classificação, se sobrepondo à convocação relativa aos candidatos que se submeteram ao Certame na condição PCD, nesse contexto, resta evidente a preterição da Impetrante.

Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso VIII, estabelece que
“a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão
.”

Sobre o assunto, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — AUSÊNCIA
CONVOCAÇÃO
DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE
PCD
–
CONVOCAÇÃO
DOS DEMAIS CANDIDATOS — DEMORA NA RECOLOCAÇÃO DO IMPETRANTE NA LISTA COM RESULTADO FINAL DO CONCURSO – MOROSIDADE ESTATAL- GRAVE DANO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
O impetrante trouxe nos autos a informação que a banca examinadora do concurso publicou o resultado final atualizado do concurso, onde consta o impetrante em primeiro lugar da lista
PCD
, publicado na área do candidato em 06/09/2023 (dias após este Mandado de Segurança ser impetrado) – (id.181957673).
A recolocação do Impetrante e a ausência de nomeação implica reconhecer que houve um desrespeito à ordem de classificação, evidenciando a ocorrência da preterição, já que candidatos em posição inferior já foram convocados, gerando ao Impetrante o direito líquido e certo de ser convocado.
Dessa forma, não permitir a
convocação
do Impetrante representa responsabilizá-lo pela ineficiência estatal, uma vez que precisou ingressar com um mandado de segurança para obter a prova adaptada (Autos nº1011496-60.2023.8.11.0000) e posteriormente, está sendo impedido de tomar posse e de participar do curso de formação, apesar de ser o candidato mais bem colocado, o que não pode ser admitido.
(N.U 1020296-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

Nesse contexto, resta evidente a preterição da Impetrante, visto que é a mais bem colocada (1º lugar) PCD, contudo, não foi convocada. A ausência de nomeação implica reconhecer que houve um desrespeito à ordem de classificação, evidenciando a ocorrência da preterição, já que candidatos em posição inferior já foram convocados, gerando à Impetrante o direito líquido e certo de ser convocada.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora
determinou a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Fisioterapeuta – Zona Urbana – 30 (trinta) horas
, é medida impositiva.

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença, sob Reexame.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025